Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CRÉDITOS A RECEBER. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre créditos a receber pela prestação de serviços da empresa executada equipara-se à penhora do faturamento da empresa. Nesse contexto, a penhora sobre a receita da empresa é medida excepcional e deve ser adotada observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial, conforme leciona o art. 866, § 1o, do CPC.

3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.